Tribunal: TJES
Processo: 0000386-70.2016.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000386-70.2016.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE PONTO BELO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. QUITAÇÃO TÁCITA PRESUMIDA POR INÉRCIA DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, presumindo a satisfação da dívida devido à inércia da exequente após o término do prazo de suspensão processual estipulada em acordo. O pedido principal é a anulação da sentença para afastar a presunção de quitação e viabilizar o regular prosseguimento da fase executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de manifestação processual do credor, após o escoamento do prazo de suspensão do processo, autoriza a extinção do cumprimento de sentença por presunção de pagamento (quitação tácita).

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O ordenamento jurídico repele a quitação presumida derivada do mero silêncio processual, salvo nas hipóteses de presunção legal estipuladas na lei material civil.

4. A extinção da execução fundada no pagamento exige a devida comprovação nos autos, inviabilizando a declaração de adimplemento baseada apenas na inércia da parte exequente.

5. A paralisação injustificada do feito gera consequências processuais próprias e estritas, atraindo o arquivamento e a fluência da prescrição intercorrente ou a extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa, vedada a extinção do direito material sem amparo normativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A inércia injustificada do credor na fase de cumprimento de sentença não autoriza a extinção do feito por presunção de quitação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000386-70.2016.8.08.0034.

APELANTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO.

APELADO: MUNICÍPIO DE PONTO BELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela

Companhia Espírito Santense
d
e Saneamento
em face da respeitável sentença
proferida
nos autos do cumprimento de sentença instaurado a requerimento
dela, apelante,
em face do Município
d
e Ponto Belo
,

que julgou
extinto o feito sob argumento de que “A inércia injustificada faz presumir que a pretensão executória foi satisfeita ou que inexiste saldo remanescente a ser perseguido”
.

Nas razões recursais (id 18734073) alegou a apelante, em síntese, que “para que ocorra a extinção do processo por abandono de causa pelo exequente na forma do inciso III do artigo 485 do CPC, necessário se faz, que parte seja intimada pessoalmente nos termos do §1º do artigo 485 do CPC bem como pedido expresso do executado na forma da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça combinado com o §6º do mesmo diploma legal”.

R
equereu o provimento do
recurso
para
que

“seja reformada e/ou anulada a sentença ora guerreada, uma vez que a mesma foi exarada de forma defensiva, malferindo o Princípio da Primazia do Mérito, pois data venia não seria o caso de imediata extinção do processo sem julgamento de mérito, conforme alhures aduzido, com a consequente inversão dos ônus processuais”.

A controvérsia cinge-se à (in)validade da sentença que declarou extinta a fase de cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, presumindo a satisfação da dívida pela inércia da credora. Extrai-se dos autos que a apelante promovia execução de título judicial contra o apelado e, após a celebração de acordo (fls. 2.742-6 dos autos digitalizados), houve determinação de suspensão do feito por sessenta meses, nos ditames do artigo 922 do CPC (fl. 2.747). Escoado o prazo e intimada a exequente para informar o cumprimento da obrigação (id 18734068 e 18734070), ela quedou-se silente, o que motivou o Juízo de origem a proferir a sentença extintiva, fundamentada na quitação tácita.

A premissa adotada na origem revela-se equivocada, porquanto o ordenamento jurídico não admite a quitação presumida pelo mero silêncio processual. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “A extinção da execução pelo pagamento requer a necessária comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a seu respeito, salvo nas hipóteses de presunção legal, a exemplo daquelas previstas nos arts. 322, 323 e 324 do Código Civil. [...] 6. Contudo, na falta de presunção legal, nem mesmo a intimação pessoal do credor autoriza a extinção pelo pagamento se os documentos e alegações do devedor não se mostrarem aptos a permitir tal conclusão” (REsp n. 1.513.263/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17-5-2016, DJe de 23-5-2016.). Nesse diapasão, a paralisação injustificada do feito deve deflagrar consequências processuais próprias, tais como o arquivamento e a fluência da prescrição intercorrente, previstos no artigo 921 do CPC, ou a extinção sem resolução do mérito por abandono da causa, a teor do artigo 485, inciso III, do CPC.

Destarte, ao convolar a ausência de manifestação da apelante em presunção absoluta de pagamento, o julgado incorreu em erro, operando a extinção do direito material sem amparo normativo.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)